Tribunal: TJBA
Processo: 8047861-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047861-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SMITHS BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MINHOTO FERREIRA, ALBERTO ITIRO SHIGUEMATSU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO FUNDADO EM LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE ESTOQUE. FORMAÇÃO DE “KITS DE REPARO”. UTILIZAÇÃO DE CFOP DIVERSO DO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. FATO GERADOR TRIBUTADO. INFRAÇÃO FORMAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. BIS IN IDEM. PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL, PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória proposta por Smiths Brasil Ltda., reconhecendo a existência de erro formal na escrituração fiscal e reduzindo o valor do crédito tributário constante no Auto de Infração n.º 279757.0090/20-0, originado da suposta omissão de saídas de mercadorias no exercício de 2015.

II. Questão em discussão:

2. Legalidade do lançamento de ICMS com base em levantamento quantitativo de estoque, diante da comercialização de mercadorias na forma de kits, e a validade da manutenção do auto de infração mesmo após comprovado, por perícia judicial, que houve efetiva tributação das saídas, ainda que com CFOP inadequado.

III. Razões de decidir:

3. Comprovado nos autos, por meio de laudo pericial judicial, que as mercadorias foram regularmente tributadas na saída, embora com erro de CFOP, resta caracterizada infração meramente formal, que não autoriza a cobrança de tributo já recolhido.

4. Aplicação dos princípios da verdade material (art. 142 do CTN), proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao
bis in idem
.

5. O lançamento fiscal não pode prevalecer quando fundado em formalismo dissociado da realidade fática e que resulta em enriquecimento ilícito do ente público. Precedentes do STJ e Tribunais Estaduais reconhecem que a falha procedimental sem dolo e sem prejuízo ao erário não justifica penalidade integral.

IV. Conclusão:

Apelação não provida. Sentença mantida.
Reconhecimento de infração formal e manutenção da redução do crédito tributário com base em perícia judicial. Majoração dos honorários recursais.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
8047861-85.2024.8.05.0001
,
em que figura como Apelante ESTADO DA BAHIA
,
e, como Apelada,
SMITHS BRASIL LTDA.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11